Tribunal: TJMT
Processo: 1041272-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINALVA ALVES PEREIRA - CPF: 693.337.931-00 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041272-39.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ELINALVA ALVES PEREIRA

Recorrido:

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONSUMIDOR - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – COMPRA CANCELADA PELO CONSUMIDOR – ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –DANO MORAL INEXISTENTE - LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Elinalva Alves Pereira em face de Via Varejo S/A. Em síntese, a Autora informa que no dia 05/08/2021 adquiriu diversos produtos junto ao site da reclamada. Informa que no dia 30/08/2021 optou por cancelar a compra de alguns itens (refrigerador, conjunto de mesa com 4 cadeiras, sofá retrátil king kong e poltrone reclinável), uma vez que demorariam prazo maior para ser entregue. Esclarece que deveria receber o reembolso do valor correspondente a R$ 8.929,15 no prazo de 10 dias, entretanto, a empresa somente realizou a devolução em 30/10/2021. Busca a condenação da reclamada ao pagamento por danos morais em razão da demora desarrazoada em realizar o estorno da compra.

2.

Em que pese a insurgência da consumidora não prosperam as razões recursais. Vislumbra-se que 25 dias após a compra a consumidora de forma unilateral optou por cancelar alguns dos itens adquiridos, assim, em que pese o atraso da restituição vislumbro que o reembolso ocorreu sem maiores prejuízos à autora, uma vez que foi efetivado pela empresa em 30/10/2021, antes mesmo do ajuizamento da ação.

3.

O fato, no entanto, é que mesmo que se reconheça que intempestividade na restituição, entendo que a hipótese dos autos não legitima o reconhecimento da indenização a título de danos morais.

4.

O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, retratando hipótese de mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

5.

Demais disso, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais, em regra, não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

6.

Com efeito, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.

Além disso, o alegado prejuízo experimentado não restou comprovado. Não se trata de dano
in re ipsa
, como faz crer a consumidora. O dano, ao concreto, precisa ser comprovado. Destarte, caberia a Recorrente a comprovação do abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

10.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022